Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-06.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005840-06.2025.8.11.0037
EMENTA
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS MANTIDA. SÚMULA N. 379 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA INDIVIDUALIZADOS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TEMA N. 958 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECIPROCIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR RECONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de busca e apreensão e reconvenção revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor, porém limitou os juros moratórios a 1% ao mês e reconheceu a sucumbência recíproca.
2. Requerimentos dos recursos: (i) pelo autor, a reforma da sentença para validar os juros moratórios pactuados em 5% ao mês, manter a cláusula de honorários advocatícios contratuais e reconhecer a sucumbência mínima da requerida; (ii) pela requerida, em recurso adesivo, o reconhecimento de comissão de permanência disfarçada, a exclusão da cobrança por serviços de terceiros e a declaração de nulidade da cláusula de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os juros moratórios na cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês na ausência de regramento específico na Lei n. 10.931/2004; (ii) verificar se a cobrança individualizada de juros e multa no período de inadimplência configura comissão de permanência vedada; (iii) aferir a validade da cobrança de serviços de terceiros e da cláusula de honorários com previsão de reciprocidade; e (iv) definir a ocorrência de sucumbência mínima do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os juros moratórios estipulados em 5% ao mês na cédula de crédito bancário devem ser reduzidos para 1% ao mês, uma vez que a Lei n. 10.931/2004 não disciplina esse encargo. A limitação observa a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado no AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO.
5. A cobrança cumulada de juros remuneratórios, moratórios e multa, sem previsão de comissão de permanência, é lícita por se tratar de institutos com funções distintas. Essa prática não configura a figura vedada pela Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação do REsp n. 2.150.394/SC.
6. A cobrança por serviços de terceiros é válida, pois a instituição financeira apresentou notas fiscais com identificação nominal da consumidora e emitidas pelo vendedor indicado no contrato. A documentação atende aos requisitos de efetividade e comprovação exigidos pelo Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A fotografia do interior do veículo não possui aptidão para afastar a prova documental apresentada pelo banco, visto que foi juntada apenas em sede recursal. Esse elemento caracteriza inovação inadmissível e não tem força probante por ser apócrifo.
8. A cláusula que estabelece o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais é legítima, pois o instrumento prevê reciprocidade de direitos em favor da consumidora. A validade da disposição fundamenta-se no art. 389 do Código Civil, no art. 51, inc. XII, do CDC e no AgInt no REsp n. 1.623.134/TO.
9. O autor sucumbiu em parte mínima do pedido, haja vista que obteve êxito integral na ação de busca e apreensão e a requerida venceu apenas um dos pleitos da reconvenção. Por esse motivo, a consumidora deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 389, art. 406; CTN - art. 161, § 1o; CDC - art. 51, XII; CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único, art. 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 379, Súmula n. 472, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AREsp n. 1.548.103, REsp n. 2.150.394, AgInt no REsp n. 1.623.134, AgInt no REsp n. 1.730.248.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1005840-06.2025.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ALIENAÇÃO

IDUCIÁRIA, LIMINAR]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), PATRICIA NUNES NEVES - CPF: 621.372.201-72 (APELADO), GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), PATRICIA NUNES NEVES - CPF: 621.372.201-72 (APELANTE), GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS MANTIDA. SÚMULA N. 379 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA INDIVIDUALIZADOS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TEMA N. 958 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RECIPROCIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR RECONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de busca e apreensão e reconvenção revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor, porém limitou os juros moratórios a 1% ao mês e reconheceu a sucumbência recíproca.

2. Requerimentos dos recursos:
(i)
pelo autor, a reforma da sentença para validar os juros moratórios pactuados em 5% ao mês, manter a cláusula de honorários advocatícios contratuais e reconhecer a sucumbência mínima da requerida;
(ii)
pela requerida, em recurso adesivo, o reconhecimento de comissão de permanência disfarçada, a exclusão da cobrança por serviços de terceiros e a declaração de nulidade da cláusula de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se os juros moratórios na cédula de crédito bancário devem ser limitados a 1% ao mês na ausência de regramento específico na Lei n. 10.931/2004;
(ii)
verificar se a cobrança individualizada de juros e multa no período de inadimplência configura comissão de permanência vedada;
(iii)
aferir a validade da cobrança de serviços de terceiros e da cláusula de honorários com previsão de reciprocidade; e
(iv)
definir a ocorrência de sucumbência mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os juros moratórios estipulados em 5% ao mês na cédula de crédito bancário devem ser reduzidos para 1% ao mês, uma vez que a Lei n. 10.931/2004 não disciplina esse encargo. A limitação observa a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado no AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO.

5. A cobrança cumulada de juros remuneratórios, moratórios e multa, sem previsão de comissão de permanência, é lícita por se tratar de institutos com funções distintas. Essa prática não configura a prática vedada pela Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação do REsp n. 2.150.394/SC.

6. A cobrança por serviços de terceiros é válida, pois a instituição financeira apresentou notas fiscais com identificação nominal da consumidora e emitidas pelo vendedor indicado no contrato. A documentação atende aos requisitos de efetividade e comprovação exigidos pelo Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A fotografia do interior do veículo não possui aptidão para afastar a prova documental apresentada pelo banco, visto que foi juntada apenas em sede recursal. Esse elemento caracteriza inovação inadmissível e não tem força probante por ser apócrifo.

8. A cláusula que estabelece o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais é legítima, pois o instrumento prevê reciprocidade de direitos em favor da consumidora. A validade da disposição fundamenta-se no art. 389 do Código Civil, no art. 51, inc. XII, do CDC e no AgInt no REsp n. 1.623.134/TO.

9. O autor sucumbiu em parte mínima do pedido, haja vista que obteve êxito integral na ação de busca e apreensão e a requerida venceu apenas um dos pleitos da reconvenção. Por esse motivo, a consumidora deve arcar integralmente com os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 389, art. 406; CTN - art. 161, § 1o; CDC - art. 51, XII; CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único, art. 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 379, Súmula n. 472, Tema Repetitivo n. 958, Tema Repetitivo n. 1059, AgInt no AREsp n. 1.548.103, REsp n. 2.150.394, AgInt no REsp n. 1.623.134, AgInt no REsp n. 1.730.248.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e
recurso adesivo
interposto pela requerida
PATRÍCIA NUNES NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n. 1005840-06.2025.8.11.0037, que julgou parcialmente procedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido reconvencional.

Na origem, o
Banco Toyota do Brasil S.A.
narrou ter firmado com a requerida, em 18/outubro/2021, a Cédula de Crédito Bancário n. 2246049/21, para o financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. (id. 336029891)

O valor do financiamento foi de R$ 57.336,16 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), a ser restituído em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 986,17 (novecentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) e 4 (quatro) parcelas residuais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, com início em 20/novembro/2021 e término previsto para 20/outubro/2025.

Em garantia das obrigações assumidas, a requerida transferiu em alienação fiduciária o veículo da marca Chevrolet, modelo Celta 1.0L LT, ano de fabricação e modelo 2015/2015, cor prata, chassi 9BGRP4820FG363346, Renavam 01043495239, placa PDO7B33.

A instituição financeira narrou, ainda, que a requerida se tornou inadimplente e que a mora foi constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual. O valor total da dívida para fins de purgação, calculado em 26/maio/2025, alcançava R$ 10.423,88 (dez mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), correspondente a parcelas vencidas, vincendas e encargos.

A liminar foi deferida, e o veículo foi apreendido em 24/junho/2025.

Citada no ato de apreensão, a requerida
Patrícia Nunes Neves
apresentou manifestação com pedido de restituição do bem, instruída com comprovante de depósito judicial do valor integral da dívida indicado na petição inicial. (id. 336031377)

Em decisão de 30/junho/2025, o magistrado deferiu a restituição do veículo no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, mediante mandado a ser custeado pelo requerente, e concedeu a gratuidade de justiça à requerida. (id. 336031384)

Tempestivamente, a requerida
Patrícia Nunes Neves
apresentou contestação, acompanhada de reconvenção revisional de contrato. De início, pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com fundamento na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, e pela inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma. (id. 336031390)

No mérito da ação principal, a requerida invocou a teoria da imprevisão como justificativa para o inadimplemento, com a alegação de que não descumpriu o contrato por desídia, mas em razão de dificuldades financeiras inesperadas que comprometeram o custeio de despesas essenciais.

Arguiu, ainda, a teoria do adimplemento substancial: sustentou que pagou quase a integralidade do contrato, o que tornaria desproporcional e violadora dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a medida de busca e apreensão perpetrada.

Em sede reconvencional, a requerida articulou suas pretensões em torno de três eixos centrais. A primeira consistiu no reconhecimento da abusividade dos juros moratórios pactuados em 5% (cinco por cento) ao mês, com pedido de limitação a 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a Lei n. 10.931/2004 não prevê a livre pactuação dos encargos moratórios.

A segunda pretensão reconvencional atacou a cobrança de R$ 7.000,00 (sete mil reais) lançada no contrato sob a rubrica genérica “Despesas/Serviços financiados a critério do emitente”.

Segundo o demonstrativo de débito, esse montante se dividia em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de despachante e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de acessórios, ambos pagos à vendedora Daniela Comércio de Veículos. A requerida sustentou a abusividade da cobrança pela generalidade da descrição, pela ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e pelas disposições do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, no campo reconvencional, a requerida apontou a nulidade da cláusula contratual que lhe impunha o custeio de honorários advocatícios em favor do fornecedor, extrajudiciais e judiciais, com fundamento no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Como consequência do reconhecimento cumulativo dessas abusividades, a reconvinte pleiteou a desconstituição da mora, a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito e a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Na réplica à contestação, o
Banco Toyota do Brasil S.A.
impugnou o pedido de gratuidade de justiça, com o argumento de que a requerida não demonstrou hipossuficiência financeira e de que a aquisição de veículo de elevado valor seria incompatível com a alegação de miserabilidade. (id. 336031394)

No exame do mérito, a instituição financeira sustentou a plena validade do contrato com base nos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
, com a ressalva de que a requerida aderiu livremente à avença e de que o posterior inconformismo com suas cláusulas não constitui causa de invalidade.

Arguiu, ademais, a inadequação da ação de busca e apreensão como veículo processual para a revisão ampla de cláusulas contratuais, por incompatibilidade com o rito célere e sumário do Decreto-Lei n. 911/1969.

Em relação à Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, o banco defendeu sua inaplicabilidade ao caso, por entender tratar-se de enunciado destinado apenas a contratos anteriores ao Código Civil de 2002, porquanto esse diploma civil não imporia limite máximo para juros moratórios convencionalmente pactuados.

Quanto aos serviços de terceiros, sustentou que a contratação foi facultativa e documentada pelo próprio consumidor. Sobre a cláusula de honorários, invocou o artigo 28, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.931/2004 para afirmar sua legalidade.

Reiterou, por fim, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial às alienações fiduciárias, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e os demais pedidos da petição inicial.

A
sentença
foi proferida em 11/setembro/2025, com julgamento antecipado da lide. O magistrado manteve a gratuidade de justiça concedida à requerida, por verificar que a impugnação ao benefício não veio acompanhada de prova suficiente das alegações. (id. 336031395)

No exame da reconvenção, o magistrado reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com amparo na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, consignou que o contrato previa taxa de 1,79% ao mês e que a taxa média de mercado para a modalidade era de 1,49% ao mês, concluiu que a diferença não superava uma vez e meia a taxa de mercado, parâmetro jurisprudencial para o reconhecimento da abusividade, e afastou, por isso, a pretensão revisional nesse ponto.

O magistrado reconheceu, igualmente, a licitude da capitalização de juros expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, bem como a regularidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Indeferiu a pretensão relativa à cláusula de honorários contratuais por verificar que a cobrança não constava do extrato de débito juntado aos autos.

Os juros moratórios pactuados em 5% (cinco por cento) ao mês, contudo, foram reconhecidos como abusivos. Com fundamento no artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional e a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado determinou a limitação a 1% (um por cento) ao mês e a consequente retificação do cálculo da dívida.

No dispositivo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com homologação do reconhecimento da dívida pela quitação integral operada pela requerida, e determinou a baixa das restrições incidentes sobre o veículo no prazo de 15 (quinze) dias.

No que diz respeito à reconvenção, o magistrado a julgou parcialmente procedente para determinar a retificação do cálculo da dívida com limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu os ônus processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, e autorizou a compensação dos valores depositados em juízo. Contudo, não fixou o percentual dos honorários advocatícios.

Inconformado com a sentença, o
Banco Toyota do Brasil S.A.
interpôs recurso de apelação. Em suas razões, reitera a prevalência dos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
, e a legalidade dos juros moratórios convencionalmente pactuados, por considerar que a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça se destinaria apenas a contratos anteriores ao Código Civil de 2002. (id. 336031403)

O apelante sustenta, ainda, que a comissão de permanência não foi prevista no contrato de financiamento, de modo que o pedido reconvencional correspondente seria genérico e desprovido de correlação com a avença firmada. Quanto à cláusula de ressarcimento de despesas advocatícias, reitera a legalidade com base no artigo 28, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.931/2004.

No que concerne à distribuição dos ônus de sucumbência, argumenta que apenas um dos pedidos reconvencionais foi acolhido, enquanto os pedidos da ação principal foram integralmente julgados procedentes, o que configuraria a sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com o consequente afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários.

Subsidiariamente, pugna pela redução do percentual para patamar entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento). Por derradeiro, requer a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência de todos os pedidos reconvencionais.

Em suas contrarrazões,
Patrícia Nunes Neves
pugna pela manutenção da sentença. (id. 336031407)

No recurso adesivo, a apelada veicula duas pretensões. Pela primeira, pugna pelo reconhecimento da chamada comissão de permanência disfarçada: sustenta que a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplência configuraria prática vedada pela Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, com esse fundamento, o recálculo da dívida sem a incidência de juros remuneratórios durante o período de inadimplência, o reconhecimento da descaracterização da mora e a improcedência integral do pedido inicial de busca e apreensão.

A segunda pretensão do recurso adesivo diz respeito à cobrança de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de serviços de terceiros. A recorrente aponta que os documentos apresentados pelo banco na réplica são unilaterais e desprovidos de assinatura da consumidora; que o comprovante referente ao serviço de despachante estaria ilegível; e que a empresa Daniela Comércio de Veículos, identificada pelo CNPJ n. 26.095.409/0001-22, não exerceria atividade de instalação de películas ou central multimídia.

Acresce que o veículo não possui central multimídia instalada, como se extrai de foto interna do bem juntada aos autos, e que os valores cobrados seriam excessivos em comparação com os praticados no mercado para serviços equivalentes.

Assim, com fundamento no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, requer a condenação da instituição financeira à restituição de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária e incidência de juros legais.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o Banco Toyota do Brasil S.A. pugna pelo desprovimento do recurso (id. 346304858).

É a síntese do necessário.

V O T
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne dos recursos concentra-se em quatro controvérsias:
(i)
a validade da limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês;
(ii)
a licitude dos encargos cobrados no período de inadimplência;
(iii)
a validade da cláusula contratual de honorários advocatícios; e
(iv)
a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

O recurso principal comporta parcial acolhimento, e o recurso adesivo não comporta acolhimento.

JUROS MORATÓRIOS

A Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça delimita o alcance da autonomia da vontade nos contratos bancários em matéria de juros moratórios, estabelecendo que, nos contratos não regidos por legislação específica, esses juros poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês.

O pressuposto lógico do verbete é preciso: quando existe legislação especial que disciplina o contrato e regula os encargos aplicáveis, essa legislação prevalece sobre a regra geral; quando, porém, a lei especial existe mas silencia sobre determinado encargo, a lacuna é preenchida pela norma geral, e não pela vontade das partes.

A distinção é fundamental para a análise do caso. A cédula de crédito bancário é disciplinada pela Lei n. 10.931, de 2004, diploma que, de fato, confere ampla liberdade de estipulação das taxas de juros remuneratórios e autoriza a capitalização em periodicidade inferior à anual.

Ocorre que essa lei não contém qualquer disposição sobre juros moratórios. A omissão é determinante: diante dela, não se pode afirmar que a matéria está “regida por legislação específica” para fins do enunciado sumular, pois a especificidade da lei não se projeta sobre o ponto controvertido.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos contratos de cédula de crédito bancário, os juros moratórios permanecem sujeitos ao limite de 1% (um por cento) ao mês fixado no verbete sumular, justamente porque a Lei n. 10.931, de 2004, não regula esse aspecto do contrato, fazendo prevalecer, assim, a regra geral. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/dezembro/2022, DJe de 14/dezembro/2022.)

No caso dos autos, o contrato de cédula de crédito bancário estipulou juros moratórios de 5% (cinco por cento) ao mês, patamar que excede em cinco vezes o limite admitido pela jurisprudência consolidada.

A sentença recorrida reduziu a cobrança para 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o entendimento sumular, e o banco recorrente sustenta que tal redução seria indevida por se tratar de contrato regido por legislação específica.

O argumento, contudo, não prospera pelas razões expostas: a legislação específica que rege a cédula de crédito bancário simplesmente não cuida dos juros moratórios, e a omissão da lei especial não equivale a autorização para livre estipulação.

Dessa forma, a apelação da instituição financeira não prospera neste ponto.

ENCARGOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO

A comissão de permanência é um encargo bancário de natureza singular: sua função é remunerar o credor pelo período de inadimplência do devedor, e seu valor incorpora, em uma única figura jurídica, os juros remuneratórios, os juros moratórios, a correção monetária e a multa contratual.

É precisamente essa natureza abrangente que fundamenta a vedação estabelecida pela Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça: como a comissão de permanência já absorve todos os demais encargos do período de inadimplência, sua cumulação com qualquer um deles importaria em dupla cobrança pelo mesmo fato gerador.

O raciocínio inverso, porém, não se sustenta. A vedação sumular não proíbe que o contrato preveja, individualmente, juros remuneratórios, juros moratórios e multa para o período de inadimplência; o que ela proíbe é a convivência entre a comissão de permanência e esses encargos.

Quando o contrato não prevê comissão de permanência e estipula os encargos de forma individualizada, com taxas fixas e previamente conhecidas, não há qualquer ilicitude, pois cada figura jurídica cumpre função própria e distinta: os juros remuneratórios remuneram o capital cedido, os juros moratórios compensam o atraso, e a multa pune o inadimplemento.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os encargos contratuais, incluindo os juros remuneratórios, devem incidir sobre o débito até o efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento da demanda, sendo lícita, portanto, sua cobrança durante todo o período de inadimplência. (STJ, REsp n. 2.150.394/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/novembro/2025, DJEN de 17/novembro/2025)

A cédula de crédito bancário celebrada entre as partes não prevê cláusula de comissão de permanência, mas os encargos de inadimplência estão discriminados de forma individualizada, com taxas fixas estabelecidas no próprio instrumento contratual.

Não há, portanto, a cobrança híbrida e variável que caracteriza a comissão de permanência, e a simples cumulação de encargos individualmente estipulados não configura a figura vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tese da recorrente adesiva, no sentido de que a cumulação de encargos equivaleria a uma comissão de permanência disfarçada, equipara institutos juridicamente distintos e não encontra amparo nos precedentes aplicáveis.

Por conseguinte, o recurso adesivo não prospera neste ponto.

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

O Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça disciplina a validade das cláusulas de ressarcimento, em contratos bancários, por serviços prestados por terceiros.

A tese fixada distingue duas situações: é abusiva a cobrança quando a cláusula não especifica o serviço efetivamente prestado ou quando o serviço não foi de fato executado; é válida, por outro lado, quando a prestação é devidamente documentada e a cláusula descreve com precisão o objeto contratado, ressalvada sempre a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

O critério determinante, portanto, é a efetividade da prestação e sua adequada comprovação documental.

A análise dos autos conduz à conclusão de que esse requisito foi atendido pela instituição financeira. O banco apresentou as notas referentes aos serviços questionados, nas quais constam o nome e o Cadastro de Pessoa Física da requerida como destinatária.

A identificação nominal da consumidora nos documentos evidencia sua inserção direta na relação de consumo que originou a cobrança, afastando a alegação de que os documentos seriam genéricos ou desvinculados de sua pessoa.

Acresce, ainda, que os documentos foram emitidos pela empresa identificada no item “III – VENDEDOR” da própria cédula de crédito bancário, o que confere coerência e plausibilidade ao conjunto probatório.

A emissão pelo mesmo sujeito indicado no contrato como vendedor do veículo demonstra que os serviços compõem o contexto negocial da aquisição, e não uma cobrança extrínseca e desconectada da relação jurídica estabelecida entre as partes.

A tentativa de desconstruir essa prova com base em fotografia interna do veículo esbarra em óbice processual insuperável. Cuida-se de elemento probatório não produzido perante o juízo de primeiro grau, juntado somente com o recurso adesivo, o que caracteriza inovação recursal inadmissível.

A fotografia é, ademais, apócrifa, desprovida de identificação de autoria, data ou circunstâncias de sua produção, circunstância que lhe retira qualquer aptidão para infirmar os documentos fiscais regularmente acostados pela parte contrária.

Diante disso, o recurso adesivo não prospera neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS

O artigo 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelas perdas e danos acrescidas dos encargos decorrentes do inadimplemento, entre os quais o legislador expressamente incluiu os honorários de advogado.

A norma parte de uma premissa simples: quem dá causa ao inadimplemento deve arcar com os custos razoáveis que dele decorrem, inclusive a contratação de advogado para a cobrança judicial ou extrajudicial do crédito. Não se trata de penalidade, mas de consequência natural da mora, inserida na lógica de recomposição integral do patrimônio do credor lesado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplência decorre diretamente do artigo 389 do Código Civil e não se confunde com os honorários de sucumbência fixados na sentença, pois os dois institutos têm natureza e fundamentos distintos e podem coexistir sem representar dupla penalização. (STJ, AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/maio/2022, DJe de 19/maio/2022)

Nas relações de consumo, a validade da cláusula fica condicionada à observância de um requisito adicional imposto pelo artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor: a reciprocidade. São nulas as cláusulas que imponham obrigações iníquas sem assegurar ao consumidor direito equivalente.

Contudo, quando o contrato prevê expressamente que o direito à cobrança de honorários é assegurado a ambas as partes, desaparece o desequilíbrio que justificaria a nulidade, e a cláusula se torna plenamente válida, ainda que veiculada em contrato de adesão.

Esse é exatamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: havendo expressa previsão contratual de reciprocidade em favor do consumidor, a cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais não é abusiva. (STJ, AgInt no REsp n. 1.623.134/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/junho/2023, DJe de 15/junho/2023)

A cédula de crédito bancário celebrada entre as partes prevê a cláusula de honorários com reciprocidade expressa em favor da consumidora, atendendo ao requisito imposto pela legislação consumerista.

A sentença recorrida não declarou a nulidade dessa previsão contratual, e não há fundamento jurídico que justifique a pretensão da recorrente adesiva em sentido contrário. A cláusula é legítima, e sua manutenção é consequência direta da aplicação harmônica do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

À vista do exposto, o recurso adesivo não prospera neste ponto.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. A regra tem por pressuposto a constatação de que a derrota parcial de uma das partes é tão marginal em relação ao conjunto da demanda que seria injusto distribuir proporcionalmente os ônus da litigância.

No caso dos autos, o banco formulou os pedidos de busca e apreensão do veículo e de consolidação da propriedade em seu favor, os quais foram julgados integralmente procedentes, com a apreensão do bem. A requerida, em reconvenção, postulou a limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, a declaração de nulidade de suposta comissão de permanência e a declaração de abusividade dos serviços de terceiros incluídos no financiamento. Desse conjunto de três pedidos reconvencionais, apenas o primeiro foi acolhido, ao passo que os demais foram afastados.

A comparação entre esses resultados revela desequilíbrio significativo. O núcleo econômico e jurídico da demanda reside na ação principal: a retomada de bem alienado fiduciariamente ou o recebimento do saldo devedor integral são pretensões de expressão econômica incomparavelmente superior à redução dos juros moratórios obtida pela reconvinte. A vitória da requerida, embora real e juridicamente relevante, é periférica em relação ao conjunto do litígio, porquanto não afasta a procedência da ação principal, não invalida qualquer cláusula contratual de relevo e não altera substancialmente a posição do banco na relação jurídica em exame.

Diante desse quadro, a sucumbência do banco enquadra-se com precisão na hipótese prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que impõe a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte requerida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
para imputar integralmente à parte requerida,
Patrícia Nunes Neves
, os ônus sucumbenciais fixados na sentença, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença recorrida; e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso adesivo
interposto por Patrícia Nunes Neves.

Tendo em vista que o Juízo de primeira instância não fixou os honorários advocatícios, não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhora Presidente, estou com uma dúvida, motivo pelo qual peço vista dos autos para melhor análise.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes pares, acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026